Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Termo inicial dos juros moratórios. citação. Inexistência de erro material. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em Exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de ensino condenada solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de erro material no acórdão que fixou os juros de mora a partir da citação. Sustenta a embargante que tais juros somente deveriam incidir a partir do arbitramento judicial do valor da indenização.
II. Questão em Discussão: Discute-se se há equívoco na decisão embargada quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais arbitrada em sentença, notadamente se devem correr da data da citação ou do arbitramento.
III. Razões de Decidir: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fixando a correção monetária a partir do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora desde a citação, conforme a regra do art. 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada. Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos, uma vez que não houve erro material, omissão ou contradição a ser sanada.
Tese: Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o conteúdo do julgamento, especialmente quando a decisão já enfrentou a questão de maneira clara e fundamentada, sendo a discordância da parte mera insatisfação com o resultado.